Tribunal: TJBA
Processo: 8014370-22.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8014370-22.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
ANDRE MENESCAL GUEDES registrado(a) civilmente como ANDRE MENESCAL GUEDES, IGOR MACEDO FACO

AGRAVADO: EUDES CONCEICAO DA SILVA e outros (2)

Advogado(s)
:
EDUARDO AZEVEDO SERGIO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PLANO DE SAÚDE.
EXAME GENÉTICO PRESCRITO A MENOR PORTADOR DE DEFICIÊNCIA (G6PD). TUTELA DE URGÊNCIA CONFIRMADA EM SENTENÇA E EM ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO. DESCUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL CONSTATADO. ASTREINTES FIXADAS EM R$ 5.000,00 DIÁRIOS, COM TETO DE R$ 15.000,00. CUMPRIMENTO EXTEMPORÂNEO QUE NÃO AFASTA A MORA CONSOLIDADA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 537, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INEXISTÊNCIA DE EXCESSO COMINATÓRIO OU DE JUSTA CAUSA PARA O INADIMPLEMENTO. VALOR GLOBAL MODERADO E PROPORCIONAL AO PORTE DA OPERADORA E À ESSENCIALIDADE DO BEM JURÍDICO TUTELADO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão do juízo de origem que, nos autos de cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação apresentada e manteve a cobrança de multa cominatória consolidada no valor de R$ 15.000,00 (atualizada em R$ 15.706,21), em decorrência do descumprimento de decisão liminar que determinara a cobertura imediata de exame de pesquisa de mutação de deficiência de G6PD prescrito para menor de idade.

II. Questão em discussão

1.A questão em discussão consiste em definir se é cabível a exclusão ou a redução da multa cominatória sob a alegação de cumprimento posterior da obrigação de fazer e de suposto excesso de valor face aos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento sem causa.

III. Razões de decidir

2. O cumprimento tardio da obrigação de fazer imposta por decisão liminar urgente não afasta a incidência das astreintes já consolidadas no período de mora, uma vez que o fato gerador da multa processual é a desobediência à ordem judicial no tempo determinado, e não o simples inadimplemento contratual originário.

3.As astreintes ostentam natureza jurídica coercitiva e instrumental, destinando-se a resguardar a autoridade das ordens emitidas pelo Poder Judiciário e a conferir efetividade à tutela jurisdicional prestada.

4. Inexistindo prova de justa causa ou impedimento material legítimo para o atraso de cerca de 91 dias na autorização do procedimento médico prescrito para criança com grave risco de saúde, mostra-se descabida a exclusão ou modificação da penalidade, nos termos do artigo 537, § 1º, do Código de Processo Civil.

5. O montante global executado revela-se moderado e proporcional, especialmente em virtude da fixação de teto limitador na origem (R$ 15.000,00) e do elevado porte econômico da operadora de plano de saúde recorrente, restando afastada qualquer alegação de enriquecimento ilícito do exequente.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de agravo de instrumento desprovido. Agravo interno julgado prejudicado por perda superveniente de objeto.

Tese de julgamento: "O cumprimento extemporâneo de obrigação de fazer imposta em sede de tutela de urgência não afasta a exigibilidade das astreintes consolidadas no período de atraso, sendo incabível a redução ou exclusão da multa quando o valor global se mostrar moderado, proporcional e em estrita consonância com a inércia injustificada do devedor."

Vistos, relatados e discutidos nos presentes autos o Agravo nº 8014370-22.2026.805.0000, no qual figura como agravante
HAP VIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

e agravado
EUDES CONCEIÇÃO DA SILVA E OUTROS
,

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento e
julgar prejudicado o agravo regimental
.

Sala de Sessões, de de 2026.

Presidente

Zandra Anunciação Alvarez Parada

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

Procurador de Justiça